Tribunal: TJES
Processo: 5000673-16.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-16.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON MARIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000673-16.2023.8.08.0029

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ADILSON MARIO DA SILVA.

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18069610),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.822/2018 E LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2011. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADILSON MARIO DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, decorrente de pleito de cobrança de horas extras referentes aos meses de fevereiro e março de 2023. O Recorrente, ocupante do cargo de motorista, alega ter realizado aproximadamente 48 horas extraordinárias em cada um dos referidos meses, mas que o Município efetuou o pagamento de apenas 40 horas, restando pendente a diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve erro de julgamento (
error in judicando
). Argumenta que a anuência administrativa para a prestação do serviço extraordinário restou comprovada pelo OF. SEMSA Nº 256/2023, assinado pela Secretária Municipal de Saúde, o qual reconheceria a necessidade e a realização das horas laboradas. Aduz, ainda, que o histórico de pagamentos de horas extras em meses anteriores reforça a tese de autorização administrativa tácita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a prestação de serviço extraordinário foi devidamente autorizada pela Administração Pública, condição indispensável para o pagamento pleiteado.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF). No âmbito municipal, o Estatuto do Servidor (Lei nº 005/2011) estabelece que o serviço extraordinário só será permitido para situações excepcionais e temporárias. Ademais, o Decreto Municipal nº 5.822/2018 veda a realização de horas extras, condicionando qualquer exceção à justificativa prévia do Secretário da pasta e ciência inequívoca à Secretaria de Finanças e ao Prefeito.

5.

A jurisprudência entende no sentido de que o pagamento de serviço extraordinário somente é devido quando, além de efetivamente trabalhado, for previamente autorizado pela Administração. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE 50%. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, servidor público, para o pagamento de horas extras com acréscimo de 50%. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% ao servidor público é devido sem comprovação de autorização expressa; (ii) estabelecer se é possível o pagamento de horas extras por serviços prestados em dias normais de trabalho após o expediente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 111 do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo exige uma autorização expressa do Presidente do Tribunal para a realização de horas extras. A parte autora não apresentou tal documentação, não cumprindo o requisito necessário para o pagamento de horas extraordinárias. 4. Além disso, o art. 113 do mesmo regulamento veda o pagamento de horas extras quando o serviço é realizado em dias normais de trabalho, após o horário. 5. Necessária a observância do principio da legalidade, que exige convocação e autorização expressa, além de vedar sua realização nos dias normais de trabalho, após o horário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da parte ré provido. Tese de julgamento: 1. "O pagamento de horas extras aos servidores públicos depende de autorização expressa, conforme o art. 111 do Regulamento Interno dos Servidores." Dispositivos relevantes citados: Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 111 e 113. Jurisprudências relevantes citadas: Recurso Inominado Cível nº 0000121-43.2024.8.26 .0210, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Recuso Inominado Cível 1000892-03.2024.8 .26.0566; Rel. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Recurso Inominado Cível 1000074-66.2024 .8.26.0076, Rel. Daniel Issler, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10026582420248260168 Dracena, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/10/2024) (g.n.)

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o documento OF. SEMSA Nº 256/2023, embora formalizado pela Secretária Municipal de Saúde, caracteriza-se como um requerimento interno de pagamento e não supre a exigência de planejamento e autorização orçamentária prévia estabelecida na legislação municipal vigente.

7.

O sentenciante agiu com acerto ao considerar que, apesar dos registros de ponto, não restou demonstrada a conformidade da execução das horas suplementares com os ditames dos artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 5.822/2018. Assim, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.

Ainda que assim não fosse, no contracheque ID. 18069610 - Pág. 1, referente ao mês de março de 2023, consta pagamento de horas extras no total de 40 horas. No OF. SEMSA/N 256/2023, juntado no ID. 18069611 - Pág. 1, que é uma foto de uma página de um processo físico, consta uma anotação manuscrita de “
Processo nº 2938/23
”, datada de 26/04/2023.

9.

O ofício afirma que "
conforme acordo entre a gestão e o motorista será pago somente 40 horas
". Sem o conteúdo do processo administrativo 2938/23, não é possível saber se esse acordo foi formalizado, se houve renúncia expressa a direitos ou se o servidor anuiu com essa limitação em troca de outra vantagem.

10.

Assim, entendo que deferir o pedido com base em um documento isolado que faz referência a um acordo e a um processo administrativo externo pode gerar insegurança jurídica.

11.

Destarte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a ausência de provas, em especial da legalidade administrativa da jornada extraordinária excedente àquela já remunerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.
Sem condenação em honorários, pois o recorrido é revel e não se habilitou aos autos.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)